Tribunal: TJDFT
Processo: 0763002-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISIONAL. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, sendo as despesas com a prole de responsabilidade de ambos os genitores.
2. Quando a sentença fixa os alimentos em observância ao binômio necessidade-possibilidade, não é devida sua reforma.
3. Recursos não providos.